Tribunal: TJSP
Processo: 1006335-72.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – BANCÁRIO – INDENIZATÓRIA – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – GOLPE DA TROCA DE CARTÃO - PROCEDÊNCIA - INCONFORMISMO DA RÉ – REJEIÇÃO - FORTUITO INTERNO – Cerceamento de defesa inocorrente - Responsabilidade objetiva do fornecedor em reparar o prejuízo por fraude bancária – Compra em cartão de crédito não reconhecida pelo cliente – Manutenção da transação, apesar da comunicação da

Ementa:
APELAÇÃO – BANCÁRIO – INDENIZATÓRIA – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – GOLPE DA TROCA DE CARTÃO - PROCEDÊNCIA - INCONFORMISMO DA RÉ – REJEIÇÃO - FORTUITO INTERNO – Cerceamento de defesa inocorrente - Responsabilidade objetiva do fornecedor em reparar o prejuízo por fraude bancária – Compra em cartão de crédito não reconhecida pelo cliente – Manutenção da transação, apesar da comunicação da fraude pelo consumidor, imediatamente após ter sofrido o golpe – Transações realizadas em sequência e no mesmo estabelecimento, bloqueadas pelo banco, por suspeita de fraude – Caracterizado defeito na prestação de serviços – Fortuito interno em relação a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias – Súmula 479, STJ – Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.